Tribunal: TJDFT
Processo: 0001812-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IRREPREENSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, notadamente quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal.
2. Não tendo a ré mantido seu compromisso de manter seu endereço atualizado nos autos, não há que se falar em nulidade por ausiência de proposta de sursis processual. 2.1. Eventual omissão do órgão acusatório ou ilegalidade na negativa do benefício da suspensão condicional do processo, deve ser arguida no momento oportuno pela defesa, sob pena de preclusão.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por prova oral e documental, não há que se falar em absolvição. 3.1. Não configura crime impossível e flagrante preparado quando o início da execução se deu antes da atuação da vítima.
4. Incabível a redução máxima no caso de tentativa quando o iter criminis percorrido pelos agentes foi considerável.
5. Inviável a concessão do perdão judicial, embora não tenha havido prejuízo financeiro à vítima e mesmo sendo primária a ré quando esta praticou dois crimes patrimoniais na mesma oportunidade, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade de suas ações.
6. Recurso conhecido e desprovido.